Tribunal: STF
Processo: Rcl 90450
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de omissão, contradição ou erro material. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados.

    1. As questões postas pela parte embargante foram enfrentadas verticalmente no acórdão embargado. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    2. Os embargos declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento da causa. Precedentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados, com a certificação do trânsito em julgado da decisão embargada e o arquivamento dos autos.